Tribunal: TJDFT
Processo: 0703403-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Diante das informações trazidas pelo agravante, quanto à suposta indisponibilidade do PJE, ocorrida no dia 11/02/2020, determino à Secretaria da 8a Turma Cível que certifique eventual indisponibilidade do PJE na aludida data, de modo a viabilizar a análise de admissibilidade recursal. Cumpra-se. Publique-se. Feito, retornem os autos à conclusão. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora